Tribunal: TJSP
Processo: 2042509-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042509-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é paciente ELIAS
FERREIRA, Impetrantes DOUGLAS GIOVANELI MENDONÇA, RODRIGO SOARES
DE CARVALHO e GABRIELE RIBEIRO DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042509-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.398
2
Voto no 10.398
Habeas Corpus no 2042509-14.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí 2a Vara Criminal
Impetrantes: Rodrigo Soares de Carvalho (OAB/SP no 245.891)
Douglas Giovaneli Mendonça (OAB/SP no 404.384)
Gabriele Ribeiro de Faria (OAB/SP no 398.181)
Paciente: Elias Ferreira
Corréu: Alisson Juan Ribeiro da Silva
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretensão de revogação da
prisão preventiva.
Concedida liberdade provisória ao Paciente e ao corréu, no curso
deste writ, com expedição de alvará de soltura.
Alegado constrangimento ilegal não mais presente - Julgada
prejudicada a presente Impetração.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o
Paciente, preso em flagrante em 24/01/2020 e denunciado pela suposta prática do delito
previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, pois baseada na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que o Paciente é
tecnicamente primário, tem residência fixa, família constituída, ocupação lícita e advogado
constituído, portanto, nada que demonstre que em liberdade irá prejudicar a instrução
processual. Salienta-se que em nosso ordenamento jurídico a liberdade é regra, razão pela
qual o decreto de prisão preventiva é admitido somente em casos de extrema necessidade.
Aduz-se que em caso de eventual condenação o Paciente será apenado com regime diverso
do fechado, a demonstrar que a prisão cautelar neste momento constitui medida
desproporcional. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja o Paciente colocado
em liberdade provisória até o julgamento deste writ, com a consequente expedição de
alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade
provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042509-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.398
3
artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 04/12).
A liminar foi indeferida (fls. 294/295) e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 298/299).
A D. Procuradoria de Justiça opinou fosse julgada
prejudicada a Impetração (fls. 323/324).
É o relatório.
Em consulta ao E-saj, verifico que, em 20/03/2020, foi
concedido ao Paciente e ao corréu o benefício da liberdade provisória, mediante
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, proibição de ausentar-se por
mais de oito dias de sua residência sem prévia comunicação ao juízo, proibição de
mudança de residência sem autorização da autoridade competente, bem como
comparecimento mensal em juízo a fim de justificar suas atividades, nos termos do artigo
319, I, do CPP, sob pena de imediata revogação do benefício.
Na mesma data, foi expedido o alvará de soltura em favor do
Paciente.
Assim, cessado o constrangimento ilegal apontado, resta
prejudicada a Impetração, em virtude da perda de seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração.
Ely Amioka
Relatora